Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Cumpra-se integralmente os despachos de ID’s 49050532 e 50161907. Assim, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública, para que oferte razões em favor do apelante. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo e, sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos.